Tribunal: STF
Processo: HC 70979
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
E  M E N  T A  - I. Entorpecentes:  causa de aumento da
pena  do art.  18, IV, da  L. 6.368/76,  que incide  no caso - delito
praticado  na portaria de estabelecimento penal -, uma vez corrigida,
com  a republicação, o  equivoco da publicação inicial do dispositivo
legal.
              II.  Pena:  individualização:  atenuante  da  confissão
espontanea   da   autoria   do   crime,   cuja   caracterização   nas
circunstancias  do caso  seria de  discussão ociosa,  porque fixada a
pena base no minimo da cominação legal.